Tribunal: TJSP
Processo: 2036263-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária – determinação de primeiro grau para juntada de documentos – indeferimento em 1o Grau, após concessão de prazo para comprovação, nos termos do art. 99, § 2o do CPC/2015 - insurgência – possibilidade - documentos que indicam a alegada insuficiência de recursos da agravante - benefício concedido - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036263-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMANDA
CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO, é agravado TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036263-02.2020.8.26.0000 -Voto no 17108 - abo
2
VOTO No
: 17108
COMARCA
: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro 4a Vara Cível
AGTE.
: Amanda Cristina Ferreira do Nascimento
AGDO.
: Telefônica Brasil S/A
JUSTIÇA GRATUITA - pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade judiciária determinação de primeiro grau para
juntada de documentos
indeferimento em 1o Grau, após
concessão de prazo para comprovação, nos termos do art. 99, §
2o do CPC/2015 - insurgência possibilidade - documentos que
indicam a alegada insuficiência de recursos da agravante -
benefício concedido - recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036263-02.2020.8.26.0000 -Voto no 17108 - abo
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 37 dos autos principais, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Renato de
Abreu Perine, que, nos autos da ação de indenização ajuizada pela agravante,
indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça. Busca a autora a reforma do
decidido.
Recurso regularmente processado após atribuição de efeito
suspensivo. Não houve apresentação de resposta, à míngua de citação nos autos
subjacentes.
É o relatório.
Pretende a agravante na inicial, a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça, alegando em síntese que não pode suportar o ônus do
processo, sem que prejudique o próprio sustento.
Ato contínuo, o i. magistrado concedeu oportunidade para a
comprovação da alegada hipossuficiência financeira (cf. despacho de fls. 32),
sendo cumprido pela agravante à fl. 34/36
A r. decisão combatida, de fls. 37, indeferiu a pretensão do
agravante, nos seguintes termos:
“Vistos.
Nos termos da decisão de fl. 32, a parte autora foi regularmente intimada
para comprovar a sua hipossuficiência devendo apresentar o
comprovante de renda mensal e a cópia dos extratos bancários de
contras de titularidade dos últimos três meses.
Regularmente intimada, a parte autora sustentou o pedido de concessão
do benefício da gratuidade processual com base na documentação já
apresentada (fls. 34/36).
Passo ao julgamento do pedido.
Indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
A parte autora descumpriu a integralidade da decisão de fl. 32, mesmo
que regularmente intimada.
A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é reservado às
pessoas efetivamente pobres.
Portanto, aquele que não comprova a hipossuficiência não nos termos do
artigo 5o, inciso LXXIV, da CF não faz jus ao benefício.
Assim, por ora, determino o recolhimento das custas e despesas
processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.
Intime-se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036263-02.2020.8.26.0000 -Voto no 17108 - abo
4
Insurge-se a agravante contra tal decisão.
Em suas razões afirma em síntese fez a prova de seus
rendimentos, não possuindo condições de arcar com as custas judiciais, fazendo
jus a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
E que não aufere a renda mínima para declarar imposto de renda.
E que se encontra desempregada. E nem possui conta bancária.
Sustenta que existe presunção de veracidade da declaração de
pobreza.
No entanto, em concessa vênia a r. decisão não merece ser
mantida.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o
permissivo do artigo 1015, V, do Código de Processo Civil de 2015.
A priori, destaca-se que entre os direitos assegurados aos
litigantes em juízo, desde que preenchidas as formalidades previstas no novo
Código de Processo Civil, estão os benefícios da assistência judiciária.
Os artigos 98 e 99, §3o do NCPC estabelecem que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei”.
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso.
§ 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
A lei supracitada estabelece uma presunção que favorece o
requerente da gratuidade, mas que não é absoluta, pois o juiz está autorizado a
exigir provas da hipossuficiência ou indeferir o benefício, se justo o motivo.
O Professor Jorge Americano em seus Comentários ao CPC, vol
1, p. 124-125 averbou: “Para alcançar a assistência, não é preciso que o
individuo viva da caridade pública, basta que esteja colocado na contingência de,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036263-02.2020.8.26.0000 -Voto no 17108 - abo
5
ou deixar perecer o seu direito por falta de meios para fazê-lo valer em juízo, ou
ter que desviar para o custeio da demanda e constituição do patrono os recursos
indispensáveis à manutenção própria, e dos que lhe incumbe alimentar, dentro do
conceito de família”.
Nesse contexto, no presente caso, observa-se que os
documentos anexados nos autos, restam suficientes e pressupõem a
necessidade da agravante de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
As cópias da CTPS informam que a autora encontra-se
desempregada (fls. 20/23).
Dessa forma, resta demonstrada a hipossuficiência financeira da
recorrente, fazendo jus às benesses da gratuidade da justiça.
Deve-se ponderar que o fato de a agravante ter contratado
advogado particular para a defesa de seus interesses em nada interfere na
decisão, pois tal circunstância faz parte da norma positivada, conforme expresso
no artigo 99, § 4o do novo Código, “in verbis”:
“Art. 99.
§ 4o - A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça.”
Dessa forma, pelos documentos apresentados nos autos, ao
menos momentaneamente, a agravante faz jus aos benefícios da gratuidade da
justiça pretendidos.
Nessa diretriz é o entendimento dessa E. Corte:
“GRATUIDADE PROCESSUAL - PESSOA FÍSICA - DECLARAÇÃO -
AFIRMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE POBREZA - DOCUMENTAÇÃO -
COMPATIBILIDADE COM A ALEGADA NECESSIDADE - DEFERIMENTO.
[...].”
(TJSP; Apelação
Cível
1014611-34.2017.8.26.0037;
Relator
(a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araraquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2018; Data
de Registro: 19/12/2018).
“GRATUIDADE JUDICIÁRIA
Relativa presunção de veracidade da
alegação de insuficiência de recursos Necessidade de comprovação da
situação de hipossuficiência para o deferimento da gratuidade de justiça
Hipótese em que os elementos constantes nos autos indicam que os
recorrentes não dispõem de recursos suficientes para o pagamento das
despesas e custas processuais Benefício deferido Agravantes sujeitos
aos efeitos decorrentes de eventual revogação e comprovação de má-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036263-02.2020.8.26.0000 -Voto no 17108 - abo
6
Decisão reformada
Agravo provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2018280-24.2019.8.26.0000; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba - 3a Vara; Data
do Julgamento: 19/03/2019; Data de Registro: 19/03/2019).
Ressalva-se, por fim, que poderá o agravado, a qualquer
momento, fazer prova da situação financeira da agravante, caso seja diversa da
demonstrada nos autos, fato que poderá levar à revogação do benefício,
tornando exigível a condenação, de acordo com o art. 98, §3 o do CPC/2015.
Desse modo, comprovada, ao menos a priori, a real necessidade,
é caso de concessão da gratuidade à agravante.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao presente recurso.
ACHILE ALESINA
Relator